Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEI N.o 11.340/2006. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PISOCOLÓGICA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria.
2. A despeito da existência de situação conflituosa entre os envolvidos, o contexto fático delineado não permite identificar situação de risco à integridade física da reclamante ou de seus familiares, porquanto das manifestações do suposto agressor não é possível extrair a promessa de mal injusto e grave.
3. Observado que as condutas perpetradas pelo suposto ofensor não têm por motivação questões de gênero, tampouco são balizadas por traços que evidenciam subjugação feminina ou vulnerabilidade, mantém-se a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência.
4. Reclamação admitida e julgada improcedente.